Tribunal: STF
Processo: ADPF 1131
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental deduzida em caráter incidental. Tribunal Superior Eleitoral. Negativa de seguimento a mandado de segurança. Aplicação da Súmula nº 34/TSE. Incompetência absoluta do TSE para apreciar mandado de segurança contra atos dos Tribunais Regionais eleitorais. Ausência de controvérsia judicial relevante. Inobservância do requisito da subsidiariedade.



1. Arguição deduzida com o propósito de questionar o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula nº 34/TSE, pela qual “Não compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar mandado de segurança contra ato de membro de Tribunal Regional Eleitoral”.



2. A arguição de descumprimento, na modalidade incidental, pressupõe a comprovação da existência de controvérsia jurídica relevante (Lei nº 9.882/99, art. 1º, parágrafo único, inciso I; e 3º, V); situação inexistente quando o litígio subjacente envolver matéria objeto de orientação consolidada em jurisprudência íntegra, uniforme e coerente.



3. Inobservância do requisito da subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º). Sendo possível a utilização de outros instrumentos processuais idôneos à obtenção da tutela processual pretendida, a arguição de descumprimento não pode ser utilizada como atalho processual, para submeter imediatamente o litígio à Suprema Corte, com indevida supressão da competência originária ou recursal das instâncias inferiores.



4. Negativa de seguimento.



    Decisão



    Trata-se de arguição de descumprimento, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Partido Social Democrático — PSD contra decisão monocrática proferida, na condição de Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pela Ministra Cármen Lúcia, nos autos do Mandado de Segurança nº 0600742-64.2023.6.00.0000.



    A decisão impugnada, sem apreciar a questão de fundo, limitou-se a negar seguimento à ação constitucional, por incompetência absoluta da Alta Corte Eleitoral, para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Tribunal Regional Eleitoral, consoante dispõe a Súmula nº 34/TSE. 



    Transcrevo a emenda da decisão impugnada: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES SUPLEMENTARES MARCADAS PARA 3 DE MARÇO DE 2024. CALENDÁRIO FIXADO EM RESOLUÇÃO. ATO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULA N. 34 DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    (Mandado de Segurança nº 0600742-64.2023.6.00.0000 - Massaranduba - Paraíba, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), decisão monocrática, j. 19.12.2023)



    Insurge-se o requerente contra a aplicação da Súmula nº 34/TSE, que, segundo alega, veicula interpretação restritiva do manejo do mandado de segurança e contrária à jurisprudência consolidada naquela Corte há muitos anos.



    Sustenta que os mandados de segurança contra atos de Tribunais Regionais Eleitorais, em matéria eleitoral, devem ser impetrados perante o Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do que dispõe o Código Eleitoral (art. 22, I, alínea “e”).



    No caso, o mandado de segurança impugna o ato normativo pelo qual o TRE/PB disciplinou as eleições suplementares de Prefeito e Vice no Município de Massaranduba/PB. Afirma o requerente que a Corte Eleitoral paraibana não observou a jurisprudência do TSE no sentido da flexibilização dos prazos de filiação, domicílio e desincompatibilização no contexto específico das eleições suplementares.



    Assevera que a Resolução produzirá efeitos danosos ao pleito, impedindo a participação de importantes lideranças políticas do Município, de modo a configurar, na perspectiva do requerente, grave violação da legitimidade e da normalidade das eleições locais.



    Requer, desse modo, a suspensão dos efeitos da Resolução TRE/PB nº 35/2023, impedindo, em consequência, a realização do pleito marcado para o dia 03 de março de 2024 (domingo), até a apreciação final do mérito desta arguição de descumprimento.



    O pedido de mérito foi formulado nos seguintes termos:



    Em face do exposto, confia-se no acolhimento do pedido de liminar e, no mérito, no reconhecimento do descumprimento dos preceitos fundamentais que asseguram o Estado Democrático de Direito, a soberania popular, o mandado de segurança expedito no âmbito da Justiça Eleitoral, como meio de assegurar a duração razoável do processo, e a segurança jurídica.



    Registro, desde logo, que esta arguição de descumprimento foi distribuída no dia 04.3.2024, segunda-feira, às 18h31, sendo certo, ainda, que os autos somente vieram conclusos ao Relator quando já realizadas e concluídas as eleições suplementares do Município de Massaranduba/PB, ocorridas no dia 03.3.2024, domingo.



    Feitas essas considerações, aprecio a admissibilidade do pedido.



    Ausência de controvérsia judicial relevante (Lei nº 9.882/99, art. 1º, parágrafo único, inciso I, e 3º, V).



    Consagrou-se na doutrina nacional e na jurisprudência desta Corte (ADPF 433-AgR, Red. p/ o Acórdão Min. Roberto Barroso, v.g.) a distinção entre duas modalidades de arguição de descumprimento de preceito fundamental: autônoma e incidental. 



    Segundo esse entendimento, a arguição de descumprimento faz instaurar um tipo de controle judicial autônomo quando a constitucionalidade das leis ou atos normativos for questionada em abstrato, ou seja, quando for o objeto principal do pedido (ADPF autônoma); de outro lado, haverá hipótese de controle incidental quando a controvérsia constitucional envolver litígios concretos ou situações conflituosas postas em juízo (ADPF incidental).



    A distinção é relevante para o exame da admissibilidade, pois a ADPF incidental está sujeita a um requisito especial: comprovação da existência de controvérsia judicial relevante (Lei nº 9.882/99, art. 1º, parágrafo único, inciso I, e 3º, V).



    Destina-se esse requisito à comprovação de que a controvérsia judicial subjacente à arguição de descumprimento transcende o mero interesse subjetivo dos litigantes; com isso, interdita-se o emprego indevido da ADPF como mero sucedâneo recursal.



    No caso, a parte requerente afirma que o entendimento consubstanciado na Súmula nº 34/TSE estaria em desacordo com a jurisprudência pacífica do próprio Tribunal Superior Eleitoral.



    Eis o teor do enunciado sumular editado pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral na sessão de 10.5.2016 (DJe de 24, 27 e 26.6.2016):



    Súmula nº 34/TSE



    Não compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar mandado de segurança contra ato de membro de Tribunal Regional Eleitoral.



    Para comprovar a suposta contrariedade à jurisprudência pacífica da Alta Corte eleitoral, o requerente aponta como paradigmas de confronto os seguintes precedentes do TSE: (i) MS nº 3604, Rel. Min. Ari Pargendler — DJ de 18.9.2000; (ii) MS nº 162058, Rel. Min. Cármen Lúcia — DJ de 11.10.2011; (iii) MS nº 3969103, Rel. Min. Felix Fischer — DJ de 11.2.2010; (iv) MS nº 3890, Rel. Min. Marcelo Ribeiro — DJ de 05.3.2009; (v) MS nº 4171, Rel. Min. Marcelo Ribeiro — DJ de 27.2.2009; (vi) MS nº 3109, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo — DJ de 17.12.2002; e (vii) MS nº 2483, Rel. Min. Eduardo Ribeiro — DJ de 10.8.1999.



    Constata-se, à primeira vista, que todos os precedentes invocados pelo requerente são anteriores à publicação da Súmula nº 34/TSE. 



    Não foi indicada nenhuma decisão posterior capaz de sugerir a existência de divergência jurisprudencial atual ou de dissenso interpretativo contemporâneo no tocante à competência originária do Tribunal Superior Eleitoral para julgamento de mandado de segurança impetrado contra atos de Tribunais Regionais Eleitorais.



    Como se vê, o autor invoca precedentes antigos do Tribunal Superior Eleitoral, há muito superados pela jurisprudência atualmente predominante naquela Corte, suscitando controvérsia inexistente quanto à aplicação da Súmula nº 34/TSE no âmbito da Justiça Eleitoral.



    Não há dúvidas de que somente a controvérsia jurídica atual pode ser considerada relevante para fins de instauração da arguição de descumprimento incidental. Atual é o dissenso exegético capaz de produzir decisões antagônicas proferidas, simultaneamente, por Tribunais diversos, fazendo instaurar, desse modo, inadmissível quadro de insegurança jurídica quanto à interpretação dos preceitos fundamentais.



    A atualidade do dissenso, portanto, pressupõe o vínculo de contemporaneidade entre as decisões conflitantes. Não há falar em controvérsia judicial — atual e relevante — em relação a dissensos interpretativos superados por orientação jurisprudencial íntegra, uniforme e coerente. 



    É por isso mesmo que o Plenário desta Corte reputa ausente a relevância da controvérsia constitucional quando dirimida sob a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FINANCEIRO. PENHORA DE BENS DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, POSTERIORMENTE SUCEDIDA PELA UNIÃO. REQUISITOS DA SUBSIDIARIEDADE E RELEVÂNCIA CONSTITUCIONAL. NÃO PREENCHIMENTO. 



    1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a arguição de descumprimento de preceito fundamental possui como requisitos processuais a relevância constitucional da controvérsia e o critério da subsidiariedade. Precedente: ADPF-AgR 210, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2013. 



    2. A controvérsia já encontra-se resolvida de forma eficaz e geral pela via da sistemática da repercussão geral, como pretendia mediante esta ADPF a parte Arguente, embora de forma contrária a seus interesses, o que corrobora a prescindibilidade desta ADPF para a resolução de casos concretos e individuais. Tema 335. RE-RG 693.112, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADPF 145 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 01-09-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)



    É digno de nota que a Súmula nº 34/TSE reflete não apenas a jurisprudência predominante naquele Tribunal, mas também a diretriz prevalecente nesta Suprema Corte.



    Com efeito, há muito já assentado nesta Corte — em conformidade com o que dispõe o art. 21, VI, da LOMAN — competir aos próprios Tribunais julgar, privativamente, o mandado de segurança impetrado contra suas decisões. Colho da jurisprudência plenária desta Corte:



    (...) - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.



    (MS 26119 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 11-05-2011, DJe-123 DIVULG 28-06-2011 PUBLIC 29-06-2011 EMENT VOL-02553-01 PP-00021) 



    Essa orientação reflete-se, por igual, no teor da Súmula nº 624/STF, que assim dispõe: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.



    Em suma: a instauração do controle incidental de constitucionalidade, pela via da arguição de descumprimento, pressupõe a existência de controvérsia constitucional atual e relevante (Lei nº 9.882/99, art. 1º, parágrafo único, inciso I, e 3º, V), situação inexistente quando o litígio subjacente envolver matéria objeto de orientação consolidada em jurisprudência íntegra, uniforme e coerente.



    Requisito da subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º)



    De outro lado, é preciso considerar que a arguição de descumprimento tem como finalidade evitar o risco de dano ou reparar lesão a preceito constitucional fundamental resultante de comportamento ativo ou omissivo dos órgãos e entidades do Poder Público (CF, art. 102, § 1º; Lei nº 9.882/99, art. 1º, caput).



    A utilização da arguição de descumprimento, contudo, está sujeita à observância da cláusula de subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º), a significar que o emprego da ADPF somente se justifica quando não houver qualquer outro meio processual disponível capaz de resolver — de maneira ampla, geral e imediata — a controvérsia constitucional envolvendo situação de risco de dano ou de perigo de lesão a preceito fundamental (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 07.12.2005).



    No caso, o alegado risco de lesão resulta de uma decisão proferida monocraticamente, suscetível, portanto, de impugnação por meio de agravo regimental. Já tramita, perante o TSE, o recurso de agravo lá interposto pela parte arguente. Isso significa que a controvérsia poderá ser dirimida — de modo amplo, geral e imediato — pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral.



    Como dito, a arguição de descumprimento não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido:



    (...) 1. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE. 



    2. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada pela Agravante, em razão dos quais se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), inviabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. 



    3. Arguição ajuizada com o propósito de revisão de decisões judiciais. Não cabimento da ADPF como sucedâneo recursal. Precedentes. 



    .......................................................................................................



    (ADPF 869 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 22-11-2022 PUBLIC 23-11-2022)



    Ante o exposto, nego seguimento a esta arguição de descumprimento.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente